Tribunal: TJBA
Processo: 8042253-17.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NSº 87043708 e 87791427
no PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8042253-17.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

* C

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. ACÓRDÃO
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. OBSERVÂNCIA.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. CPC, ART. 1026, § 2º. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, quando não configurado, no
decisum
embargado, um dos vícios de compreensão elencados no artigo 1.022 do CPC.

II - O acórdão que aprecia e decide as questões relevantes ao deslinde da controvérsia não deve ser tachado de omisso, notadamente quando externa motivação lógica, clara e suficiente para o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III - A contradição que autoriza o recurso horizontal aclaratório deve ser interna, isto é, entre os elementos do
decisum
.

IV – Atende ao princípio da
non reformatio in pejus
a decisão que, ao julgar o recurso, enseja vantagem à parte recorrente.

V – Descabe tachar a decisão embargada de
ultra petita
, porquanto o critério de fixação dos honorários adotados situa-se dentro da extensão objetiva do pleito recursal, que foi o de arbitramento em favor dos patronos da CONDER, que, anteriormente, reitere-se, era a devedora de verba advocatícia.

VI – Não incide a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, quando o recurso interposto não é manifestamente inadmissível, abusivo ou protelatório, e se enquadra nos limites aceitáveis do exercício regular do direito de recorrer.

VII – Patenteada a ausência dos vícios elencados na regra processual citada e configurada a exclusiva pretensão das partes Embargantes de rejulgamento, imperioso o não provimento dos embargos aclaratórios simultaneamente opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração Simultaneos nsº 87043708 e 87791427
interpostos na Ação de Procedimento Comum n° 8042253-17.2021.8.05.0000, em que figuram como
Embargantes
, respectivamente,

a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e o MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA